Tribunal: STF
Processo: RE 1493384
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-22
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 20, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE EQUIPE MULTIDICIPLINAR, SERVIDORES NAS FUNÇÕES DE PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGO NO NÚCLEO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLECENTE–NUCRIA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE. LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III). FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, II). PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. TUTELA AOS DIREITOS DE INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO JURÍDICOCONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO. SITUAÇÃO QUE PODE COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL. PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL E PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVE SER RAZOÁVEL. PRAZO FIXADO EM SEIS MESES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (eDOC 25)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 227, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 27, p. 7):



    “a decisão contida no acórdão recorrido foi equivocada, pois concluiu ser possível ao Poder Judiciário substituir o Aministrador Público e determinar a contratação de servidores (psicólogos, assistente social e pedagogo) para atendimento de crianças e adolescentes no NUCRIA, em evidente ofensa ao principio da separação dos poderes, dando uma amplitude a aplicação do art. 227, da CF não prevista na própria Constituição Federal, deixando de aplicar o principio da reserva do possível.”



    Aduz, ainda que (eDOC 27, p. 8):



    “Permitir que o Poder Judiciário defina o modo de melhorar a prestação do serviço de atendimento às crianças e adolescentes no NUCRIA, ou mesmo decida qual a melhor política de atendimento aos mesmos e obrigue o Poder Executivo a contratar um número determinado de servidores, é propiciar a quebra do principio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2° da Constituição Federal.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação em face do Tema 698 da sistemática de repercussão geral (eDOC 33).



    A Quarta Câmara Cível, exerceu juízo de retratação nos seguintes termos (eDOC 35, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCRIA-LONDRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. TEMA 698 STF. ITEM 3 DA TESE FIRMADA PELO STF: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, MAS TAMBÉM REALOCAÇÃO OU PARCERIA COM OS E OSCIP. OBRIGAÇÃO DETERMINADA QUE COMPORTA REPARO, PARA QUE SEJA ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO STF. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE PODERÁ SER CONSTITUÍDA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS, MAS TAMBÉM MEDIANTE REALOCAÇÃO OU PARCERIA COM OS /OSCIP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.”



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação do princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 



    Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de com o objetivo de assegurar a observância do direito fundamental à saúde, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. O acórdão restou assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Segurança pública. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 878411 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017)



    Por fim, ressalto o julgamento do ARE 628.159-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.8.2013, no qual o agravante sustentava a ocorrência de ofensa ao art. 2º da Constituição, sob o argumento de que o Tribunal de origem teria adotado critérios próprios de oportunidade e conveniência do ato administrativo. Na oportunidade, a Primeira Turma negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 893253 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-08-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 24-08-2015 PUBLIC 25-08-2015)”



    Ante o exposto, constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, razão pela qual nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente